Tribunal: TJSP
Processo: 2157293-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Processo físico - Cumprimento de sentença em formato digital – Alegação de falta de peças necessárias – Pedido de suspensão da execução e devolução do prazo para pagamento do débito – Posterior juntada das peças necessárias pelo exequente – Suspensão – Desnecessidade - Devolução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Processo físico - Cumprimento de sentença em formato digital – Alegação de falta de peças necessárias – Pedido de suspensão da execução e devolução do prazo para pagamento do débito – Posterior juntada das peças necessárias pelo exequente – Suspensão – Desnecessidade - Devolução do prazo – Cabimento - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.